Tribunal: TJES
Processo: 5001879-02.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-02.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDEMIR JOSE FUZARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando o cancelamento de registro em órgão de proteção ao crédito c/c indenização de ordem moral ajuizada por CLAUDEMIR JOSE FUZARI em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Narra o autor que ajuizou uma ação anterior de desconstituição de débito c/c indenização por dano material e moral em face do requerido, através do processo de n.° 5000164-64.2018.8.08.0008, neste juízo, que foi julgada procedente, determinando o cancelamento do débito. Informa que o requerido cumpriu com a obrigação no que se refere ao pagamento da condenação, todavia seu nome foi negativado indevidamente. Em razão disso, requer, liminarmente, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização de danos morais no valor de R$ 44.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial e DEFERIU o pedido de tutela de urgência ora apresentado, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, e determino que a parte requerida promova retirada no nome/CPF do requerente do órgãos de proteção ao crédito retratado no ID 10963508, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem. CONDENOU o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. A correção será conforme índices oficiais adotados pela CGJ-ES. Por consequência, RESOLVEU O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre uma negativação indevida de uma dívida que desconhece.

Em relação ao pedido de cancelamento da negativação, entendo que assiste razão ao recorrido.

O recorrente informa que há divergência na alegação autoral, uma vez que a dívida que resultou na negativação é divergente daquela que o recorridoalega.

Não obstante a alegação, esta não comprovou a licitude da negativação, ônus que lhe competia, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

Nesse quadro, diante da dúvida em relação ao que fora ajustado entre as partes, não tendo o recorrente apresentado qualquer prova e/ou elemento de prova suficiente para afastar a higidez dos fatos apresentados pelo recorrido, anexando apenas telas sistêmicas, sem nenhum tipo de fundamentação, tenho que há de ser considerada como verdadeira a versão do consumidor, parte nitidamente vulnerável e hipossuficiente da relação, mormente no que diz respeito à produção de prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)